Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706770-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EDUARDO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15130456) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por EDUARDO FERNANDES em desfavor da agravante, considerou os valores apresentados pelo exequente. Eis o teor do r. decisório (ID 57353699): Ante a inércia do executado, não há como realizar a perícia, razão pela qual serão considerados os valores fornecidos pelo exequente. Ao exequente para promover o andamento do processo, informar o valor atualizado do débito, a metodologia do cálculo e os valores devidos a título de pagamento mensal. Prazo de 5 (cinco) dias. Inconformada, alega a agravante dificuldades, porque possui mais de três milhões de seguros de saúde e odontológicos e levaria muito tempo para disponibilizar os documentos solicitados pelo perito judicial, principalmente por se tratar de uma relação complexa e com informações pessoais de terceiros. Acrescenta que a Nota Técnica Atuarial foi devidamente juntada aos autos, embora considerada insuficiente pelo perito. Questiona a necessidade da apresentação dos outros dois documentos: as bases de dados utilizadas nas avaliações atuariais e os relatórios dessas avaliações, para fins de aplicação do reajuste por faixa etária. Por fim, faz considerações sobre a legalidade do reajuste por faixa etária em decorrência da chancela da NTRP (Nota Técnica de Registro de Produtos) pela ANS (Agência Nacional de Saúde) e da afirmação favorável do perito judicial. Requer a concessão da liminar e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No ID 52172405 do processo de referência, tem-se a manifestação do perito judicial, da qual se destaca o seguinte trecho: (...) Diante do exposto, este Perito esclarece que, ao contrário do afirmado pelos Réus, os documentos necessários e imprescindíveis para verificação da adequação dos percentuais de reajuste aplicados ao contrato do autor e, consequentemente, responder aos quesitos no 6, formulado pelo Autor, e ao quesito formulado pelo Juízo não constam dos autos haja vista que não há como realizar estudo/cálculo atuarial sem conhecimentos dos dados (base de dados) e demais premissas utilizadas pelos réus em seus estudos (avaliações atuariais) para determinação dos índices de reajuste do plano de saúde. Além disso, este Perito verificou que não foram apresentados, também, pelos Réus, os relatórios dos referidos estudos atuariais para que este Perito pudesse, ao menos, analisá-los de modo a verificar a adequação dos cálculos para apuração dos índices de reajuste do plano de saúde. Por fim, é importante ressaltar que o Réu, em ID no 46953616, junto a Nota Técnica Atuarial do Plano de Saúde. Porém, este Perito esclarece que a Nota Técnica Atuarial é o documento técnico onde consta toda a formulação técnica/matemática para a realização das avaliações atuariais do plano de saúde. Entretanto, este Perito esclarece que, apenas com a Nota Técnica Atuarial sem a disponibilização da base de dados utilizada nos estudos atuariais nem dos respectivos relatórios das avaliações atuariais, não há como realizar a análise e os cálculos necessários para verificação da adequação dos percentuais de reajuste aplicados ao contrato do autor. (grifo nosso) O quesito no 6 formulado pelo autor contém a seguinte indagação: Poderia o Sr. Perito, informar qual seria o reajuste máximo legal que deveria ter ser aplicado pelo plano de saúde réu para a última faixa etária (10a faixa etária)? Observe-se que apenas a nota técnica atuarial juntada no ID 46953652 do processo de referência foi considerada insuficiente, por não abranger a base de dados e os relatórios das avaliações atuariais, pois só consta a formulação técnica/matemática para a realização das avaliações atuariais do plano de saúde. De fato, o referido documento não contém as premissas fáticas ou quaisquer informações numéricas sobre a necessidade do reajuste. Não há dúvidas acerca da legalidade do reajuste por faixa etária nos planos de saúde, todavia, é imprescindível a apresentação dos elementos que indiquem a correção dos valores. Desse modo, o perigo da demora não se revela presente e, ainda, não foi demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que, conforme consta na r. decisão combatida, há inércia da recorrente em apresentar as premissas do reajuste. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao indeferir a medida de urgência vindicada pela agravante, porquanto não demonstrou os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 23 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador